Tribunal: TJES
Processo: 5015652-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015652-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIANA SEVERNINI DA VITORIA SCHUNCK

INTERESSADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RENDA APROXIMADA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marciana Severnini da Vitoria Schunck contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, com menção à inexistência de inscrição no Cadastro Único e à contratação de cartão de crédito junto a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, a justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O art. 98 do CPC/2015 garante o benefício às pessoas que não disponham de condições de arcar com custas e honorários, mantendo a sistemática da legislação anterior.

O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, admitindo prova em contrário.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a concessão do benefício deve observar o binômio possibilidade-necessidade, podendo o magistrado exigir comprovação adicional quando existirem elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais não constitui requisito legal para a concessão da gratuidade da justiça, não podendo sua ausência, por si só, justificar o indeferimento do benefício.

A contratação de cartão de crédito, sem demonstração de capacidade econômica significativa, não é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Comprovado que a agravante percebe renda mensal aproximada de um salário mínimo e inexistindo elementos concretos aptos a infirmar a declaração apresentada, impõe-se o deferimento do benefício, sob pena de obstaculizar o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, somente podendo ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

A ausência de inscrição no Cadastro Único e a mera contratação de cartão de crédito não constituem, por si sós, elementos aptos a infirmar a presunção legal de insuficiência de recursos.

Demonstrada renda mensal aproximada de um salário mínimo e inexistindo prova robusta de capacidade econômica, deve ser concedida a gratuidade da justiça para assegurar o acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 1.060/50, arts. 4º, § 1º, e 7º; Decreto nº 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 5.11.2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 7.2.2006; STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23.3.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5015652-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCIANA SEVERNINI DA VITORIA SCHUNCK

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

J
U
I
Z: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIANA SEVERNINI DA VITORIA SCHUNCK
em face de decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou fazer jus a tal benesse por reunir condições para tanto.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Em decisão inaugural

fora
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso
, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

Sem c
ontrarrazões.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum

de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que ao indeferir a gratuidade da justiça, posicionou-se o Juízo
a quo

no sentido de que “
se a ré realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social
”, além de pontuar, “
que a requerida por liberalidade sua, contraiu contrato de adesão junto à instituição financeira, para a utilização de cartões de crédito
”.

Destarte, conquanto definitivamente não seja requisito legal para o deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico, resta comprovado o recebimento, pela agravante, de renda mensal de valor aproximado de apenas um salário mínimo.

Nota-se, no feito, a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a

parte
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.